Tribunal: CARF
Processo: 10768.101518/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1998
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). REVISÃO DE DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Comprovado, em diligência fiscal, que os valores de IRRF exigidos foram integralmente pagos, inclusive com recolhimento dos acréscimos moratórios nos casos de pagamento em atraso, impõe-se reconhecer a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN, julgando-se improcedente o lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.101518/2003-01
ACÓRDÃO
1302-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO POLIMEROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1998
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). REVISÃO DE DCTF.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Comprovado, em diligência fiscal, que os valores de IRRF exigidos foram
integralmente pagos, inclusive com recolhimento dos acréscimos
moratórios nos casos de pagamento em atraso, impõe-se reconhecer a
extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN, julgando-
se improcedente o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.101518/2003-01
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela BRASKEM QPAR S.A., sucessora por
incorporação da RIO POLIMEROS S.A., contra o Acórdão proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), que julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada pela Contribuinte e manteve parte do crédito tributário
constituído por meio do Auto de Infração lavrado em 25/06/2003, referente à cobrança de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), multa de ofício e acréscimos legais, concernente
aos fatos geradores ocorridos durante os 2o, 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 1998 (fls.
267-269).
O Auto de Infração, originado por procedimento de auditoria interna da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) da época, imputou à Contribuinte a
responsabilidade pelo recolhimento do IRRF (códigos de receita 0561, 0588 e 1708), totalizando
R$200.461,40 (principal, multa de ofício de 75% e juros de mora vinculados), além de R$54.364,35
relativos a juros e multa de mora e multa de ofício isolados, decorrentes de pagamentos em
atraso realizados sem o cômputo dos acréscimos legais devidos (fls. 269).
A autuação baseou-se primariamente na alegada negativa de validação de
pagamentos, pois os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARFs) veiculados na
declaração não teriam sido localizados nos sistemas da Receita Federal do Brasil e na insuficiência
de recolhimento dos acréscimos moratórios em pagamentos realizados fora do prazo (fls. 270).
A Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 5 a 23, 17/09/2003), argumentando
que todos os débitos foram devidamente extintos por pagamento, inclusive apresentando cópias
autenticadas dos DARFs (fls. 33/164). Sustentou que os recolhimentos feitos em atraso incluíram
os encargos legais cabíveis. Por fim, requereu a realização de perícia técnica para comprovar a
quitação das obrigações (fl. 270-271).
O Acórdão proferido pela DRJ/SP1 (Acórdão no 1653.051, fls. 267-292), em
22/11/2013, deu provimento parcial à impugnação. O colegiado de primeira instância afastou a
incidência da multa de ofício vinculada (75%) e a multa de ofício isolada, bem como os juros e
multa de mora isolados, com base no princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, “c”, do CTN),
devido às alterações promovidas pela Lei no 11.488/2007. Adicionalmente, rechaçou a
metodologia de amortização linear empregada pela Fiscalização para cálculo dos acréscimos
moratórios, adotando o entendimento da imputação proporcional, o que levou ao cancelamento
dos acréscimos isolados.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.101518/2003-01
3
Contudo, a DRJ manteve o principal do IRRF (R$ 74.293,15) e a multa moratória
incidente sobre ele (R$ 70.448,39), argumentando que as DCTFs retificadoras, transmitidas após a
ciência da autuação, não possuíam força probante suficiente para reduzir o débito confessado, e
que a Contribuinte não apresentou a escrituração contábil correlata (Livros Fiscais e Comerciais)
para comprovar erro de fato. O pedido de perícia e oitiva do contador foi indeferido, sob o
argumento de que a diligência não se presta a buscar provas que deveriam ter sido produzidas
pelo impugnante.
Confira a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO DE TRIBUTO
DECLARADO EM DCTF. REVISÃO INTERNA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA
HÁBIL E IDÔNEA CERTIFICANDO A EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO NA APURAÇÃO
DO
IMPOSTO
CONSOLIDADO
A
PARTIR
DOS
DADOS
INFORMADOS
COMPLEMENTAR.
NA DCTF ORIGINAL E A carência de prova inequívoca hábil e idônea que comprove
a ocorrência de lapso manifesto no preenchimento de débito regularmente
declarado por intermédio das DCTF original e complementar, torna imperativa a
manutenção dos efeitos da autuação associada ao saldo devedor remanescente
do lançamento de ofício.
MULTA
VINCULADA.
FALTA
OU
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
CANCELAMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Por efeito da derrogação de preceito legal que resguardava a admissibilidade de
imputação da multa de ofício vinculada em face da caracterização da falta ou
insuficiência de recolhimento de tributo regularmente confessado em DCTF,
tornase imperativo o cancelamento da penalidade aplicável na forma da
legislação precedente, em observância ao princípio da retroatividade benigna,
consagrado no art. 106, II, c, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Por efeito da derrogação de preceito legal que resguardava a admissibilidade de
imputação da multa de ofício isolada em face da caracterização da falta de
pagamento de multa de mora, impõese a aplicação do princípio da retroatividade
benigna, consagrado no art. 106, II, c, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS.
REVISÃO INTERNA. JUROS ISOLADOS. INEFICÁCIA DA APURAÇÃO DA MULTA E
JUROS DE MORA. IMPROPRIEDADE DE APLICAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO LINEAR.
O procedimento de alocação de DARF recolhido pelo sujeito passivo para
pagamento de impostos e contribuições federais administrados pela Secretaria da
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.101518/2003-01
4
Receita Federal do Brasil (RFB) realizase mediante aplicação do método da
imputação proporcional, sendo, portanto, inaplicável o sistema de amortização
linear.
Afastada a eficácia da imputação linear em relação às autuações firmadas a partir
da execução dos procedimentos de auditoria interna de DCTF, torna imperativo,
em caráter incidental, promover o cancelamento dos efeitos dos valores de juros
de mora e da multa de mora, apurados com fundamento na aludida metodologia,
visto que pacificada a interpretação que conclui pela invalidade de sua aplicação à
luz da norma geral disciplinada pelo art. 163 do Código Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 19/09/2014 (fls.
301/305), reiterando a quitação integral do IRRF e pugnando pela improcedência total do Auto de
Infração. Em sede preliminar, arguiu: (i) a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de
defesa e violação do princípio da verdade material, pela não análise dos DARFs apresentados; e (ii)
a decadência do direito de constituir o crédito tributário referente ao período de abril até a 3a
semana de agosto de 1998, com base no art. 150, § 4o, do CTN. No mérito, reafirmou que a
totalidade dos débitos de IRRF remanescentes, conforme mantidos pela DRJ, foram
comprovadamente pagos, o que deveria levar à extinção do crédito e à improcedência total do
lançamento.
Em 20/10/2022, este Colegiado proferiu a Resolução no 1302-001.089 (fls. 406-
414), convertendo o julgamento em diligência para a Unidade de Origem, visando obter
informações detalhadas, em nome do princípio da verdade material. As determinações específicas
da diligência foram: (i) manifestação sobre autuação posterior das DCTFs retificadoras; (ii)
informação se as retificações alteraram créditos de IRRF em relação às declarações originais; (iii)
ratificação da informação anterior da DEMAC/RJO (Fl. 236) de que os débitos autuados estavam
nas DCTFs retificadoras; (iv) confirmação de todos os pagamentos de IRRF no período, se os DARFs
estavam recolhidos e se os acréscimos moratórios foram pagos em caso de atraso; e (v) verificação
de pagamentos de IRRF além dos débitos em discussão para fins de análise da decadência.
O Relatório de Diligência Fiscal (TDPF D 0510300.2024.00047, Fls. 616-622), datado
de 24/09/2024, apresentou as seguintes conclusões factuais:
1. Autuação Posterior: Não foram encontradas autuações posteriores relacionadas
às DCTFs Retificadoras de 1998 (Fl. 617).
2. Alteração de Créditos: Constatou-se uma alteração de R$ 0,50 no 3o
trimestre/1998 (de R$ 150,00 para R$ 150,50) e que dois créditos do 4o
trimestre/1998 foram realocados para a DCTF do 1o trimestre/1999 (Fl. 620).
3. Ratificação dos Débitos nas DCTF Retificadoras: Foi ratificado que os débitos do
AI referentes ao 2o e 3o trimestres de 1998 estão informados nas DCTFs
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.101518/2003-01
5
Retificadoras (com a pequena alteração de R$ 0,50). No 4o trimestre/1998, a
DCTF Retificadora refletiu uma redução nos débitos lançados, devido à
realocação de créditos (Fl. 621).
4. Confirmação dos Pagamentos: A Fiscalização confirmou todos os pagamentos
de IRRF realizados pelo contribuinte no período autuado (2o, 3o e 4o trimestres
de 1998), indicando que os DARFs acostados aos autos foram devidamente
recolhidos e que, nos casos de pagamento em atraso, houve o cálculo e
recolhimento da multa de mora e juros de mora (Fl. 621).
5. Outros Pagamentos: Foram identificados outros pagamentos de IRRF não
objeto de autuação (R$ 25,31 no 2o trimestre/98 e diversos no 4o trimestre/98)
(Fl. 621).
O Relatório de Diligência concluiu que, em função da confirmação dos pagamentos,
o processo deveria ser encaminhado ao CARF para prosseguimento do julgamento. A Contribuinte
foi intimada do teor do Relatório de Diligência (Fls. 625-627) e apresentou Manifestação ao
Relatório de Diligência (Fls. 631-636), ratificando as conclusões da Fiscalização sobre a
comprovação dos pagamentos e a ausência de débitos remanescentes.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

1. Considerações Preliminares
O presente Recurso Voluntário versa sobre a exigência de IRRF e acréscimos legais
relativos aos 2o, 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 1998. A decisão de primeira instância,
proferida pela DRJ, anulou as multas de ofício e os acréscimos isolados, mas manteve a cobrança
do valor principal e da multa de mora sobre ele, sob a premissa de que a Contribuinte não havia
apresentado a prova contábil hábil para comprovar erro de fato nas DCTFs originais.
Este Colegiado, ao analisar o Recurso Voluntário, após análise da admissibilidade e
da tempestividade, resolveu por bem rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, nos
seguintes termos:
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do teor do acórdão
recorrido em 21/08/2014, (AR de fls. 298), apresentando o Recurso Voluntário no
dia 19/04/2014 (fls. 300).
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.101518/2003-01
6
Portanto, sendo tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte e
uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, o apelo do
Recorrente deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em sede preliminar, o Recorrente aduz pelo reconhecimento da nulidade do
acórdão recorrido, uma vez que, aos seus olhos, a decisão exarada, ao não
reconhecer ou analisar os DARF’s dos pagamentos do IRRF, teria cerceado seu
direito à ampla defesa.
Contudo, não merece prosperar a preliminar de nulidade invocada pelo
Recorrente.
De pronto, não se pode deixar de consignar que as hipóteses de nulidade do atos
praticados pela administração estão devidamente elencadas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, e estas hipóteses são limitadas. Veja-se a redação do
dispositivo legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. §
1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Contudo, vez ou outra, há uma certa confusão das partes quando invocam a
nulidade do procedimento, quando, na verdade, se está se aduzindo uma questão
de mérito, como no caso, por exemplo, de uma interpretação equivocada da
legislação por parte da fiscalização ou não acatamento dos argumentos aduzidos
no apelo apresentado pelas partes. Neste sentido, são precisas as colocações da
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, na declaração de voto constante do
acórdão de no 1402-003.857 (Processo no 16561.720171/2016-17). Veja-se:
Sendo assim, esclarecedor o posicionamento de CELSO RIBEIRO BASTOS que
enuncia ser nulo o ato "que apresenta vícios de legalidade atinentes à
competência, ao objeto, ao motivo, à forma e à finalidade". (BASTOS, Celso Ribeiro
Curso de direito administrativo, 2002, p. 163/164). Em outras palavras, não são
quaisquer vícios de legalidade que acarretam a nulidade. O erro na interpretação
dos dispositivos legais é matéria que será revista nos processos de controle do
lançamento e terá como eventual consequência a improcedência do lançamento,
não sua nulidade.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.101518/2003-01
7
Por outro lado, este relator não tem dúvidas de que a expressão “preterição do
direito de defesa”, constante no inciso II, do citado artigo 59, pode ter diversas
interpretações e, por consequência, uma aplicação ampliada. Assim, qualquer ato
da administração que, de alguma forma, dificulte ou inviabilize o direito de ampla
defesa outorgado aos contribuintes, poderá macular o ato praticado, devendo
este ser considerado nulo.
No presente caso, contudo, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma da
hipóteses de nulidade elencadas no citado artigo 59 do Decreto 70.235/72.
Em primeiro lugar, não há qualquer vício no ato quanto à competência das
autoridades que promoveram a análise do apelo do Recorrente. Inclusive, não há
qualquer apontamento do Recorrente neste sentido.
Por outro lado, toda a argumentação tecida pelo Recorrente se refere ao fato de a
Turma de Julgamento a quo não ter aceitado e/ou analisado os DARF’s de
pagamento acostados aos autos, o que, ao seu sentir, teria violado o princípio da
Verdade Material.
Não se tem dúvidas, como será demonstrado a seguir, que aquela DRJ em São
Paulo poderia ter convertido em diligência, para, em busca da Verdade Material,
verificar se as DCTF’s retificadoras estavam condizentes com os lançamentos
contábeis e fiscais do contribuinte no período, em especial porque a própria
DEMAC afirmou que os DARF’s apresentados estavam condizentes com as
declarações vigentes do contribuinte.
Todavia, mesmo com esse entendimento, o fato é que os julgadores da Turma a
quo, em decisão motivada, deixaram claro que só os DARF’s apresentados não
teriam o condão de comprovar o pagamento do IRRF nos trimestres autuados.
Veja-se, neste sentido, o que constou do acórdão recorrido:
Outrossim, o DARF, por si só, não perfaz prova de lapso manifesto na elaboração
das declarações, constituindo-se em mero instrumento de arrecadação de tributos
e contribuições federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) que não possui o condão de suprir prova documental que abrigue,
igualmente, a alteração de períodos de apuração e montantes confessados em
DCTF sobre os quais se aplicaram os procedimentos de auditoria interna de
declaração.
Diante disso, cumpre instar que a demonstração da pertinência das assertivas
devem ser materializadas com base em documentação fiscal competente,
devidamente acompanhada da escrituração contábil correlata ([Livros Fiscais
(LALUR e Livro Razão) e Livros Comerciais (Livro Diário)]) formalizada à época dos
fatos, visando confirmar as alusões que propugnam a ocorrência de lapso
manifesto no preenchimento das declarações ou a existência de duplicidade de
cobrança oriundo do processamento das DCTF transmitidas (originais e
complementares).
Do trecho transcrito, o que se percebe, é que não houve qualquer cerceamento
do direito de defesa do contribuinte. A Turma de Julgamento a quo trouxe toda a
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.101518/2003-01
8
motivação e fundamentos para não acatar os argumentos e provas do
contribuinte para, ao final, concluir pela procedência parcial do lançamento.
Desta feita, se houve algum equívoco na decisão proferida, esse deve ser corrigido
por este colegiado, mas quando da análise do mérito (e não em sede de
preliminar de nulidade), oportunidade em que se verificará a procedência ou não
do lançamento.
Reitere-se, assim, que a não concordância com os apontamentos e com as
conclusões da Turma de Julgamento a quo não acarreta, por si só, na nulidade da
decisão proferida. Caso existam imprecisões no acórdão, estes serão corrigidos
quando da análise do mérito da discussão. O que é totalmente diverso da
declaração de nulidade da decisão, como foi requerido pela Recorrente.
Por todo exposto, vota-se por REJEITAR a PRELIMINAR DE NULIDADE do acórdão
recorrido.
Mantenho o entendimento anteriormente esposado por esta Turma.
Ainda, a Turma entendeu pela necessidade de converter o julgamento em
diligência, em busca da verdade material, dado o extenso conjunto de DARFs apresentados e o
alegado erro de processamento inicial dos débitos confessados via DCTF, os quais, segundo a
defesa, haviam sido quitados. O Relatório de Diligência, devidamente anexado aos autos, forneceu
os esclarecimentos necessários para o deslinde da controvérsia.
Assim, deixo de apreciar as questões atinentes à preliminar de decadência, vez que
o caso concreto autoriza a aplicação do disposto no art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/19721,
segundo o qual, quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato.
Passo ao exame do mérito.
2. Do Mérito: Extinção do Crédito Tributário pela Comprovação do Pagamento do IRRF
O Auto de Infração original foi lavrado porque a fiscalização, em auditoria interna
de DCTF, não localizou os DARFs que quitavam o débito de IRRF declarado. A DRJ, ao manter o
principal do tributo, ignorou a prova material dos DARFs apresentados na impugnação, exigindo a
apresentação da escrituração contábil para comprovar erro de fato (fl. 273).
A diligência determinada por este Colegiado visou justamente dirimir esta dúvida
fática e confrontar as alegações da Contribuinte com os registros internos da RFB. O Relatório de
Diligência é categórico em confirmar as alegações da Recorrente (Fl. 621, item iv):

1 Art. 59. São nulos:
[...]
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.101518/2003-01
9
"Verificamos todos os DARF’s acostados aos autos e comparamos com as
informações constantes nos Sistemas da RFB (SIEF – Documento de Arrecadação).
(...) Todos os pagamentos foram confirmados e os pagamentos fora da data de
vencimento também foram efetuados com o cálculo da multa de mora e juros de
mora."
O diligenciamento, portanto, em busca do Princípio da Verdade Material, revelou
que o valor principal do IRRF, que havia sido mantido pelo Acórdão da DRJ, já estava extinto pelo
pagamento, seja ele tempestivo ou com os devidos acréscimos moratórios. A diligência supre a
insuficiência probatória que o julgador de primeira instância alegou existir (falta de livros fiscais),
ao confirmar que os DARFs apresentados de fato correspondem a recolhimentos válidos e
suficientes para a quitação dos débitos autuados.
O Relatório de Diligência Fiscal elaborado em atendimento à Resolução no 1302-
001.089 é conclusivo no sentido de que todos os valores de IRRF objeto do lançamento foram
efetivamente pagos, conforme verificação direta nos sistemas da Receita Federal do Brasil (SIEF -
Documento de Arrecadação). Consta expressamente do item “iv. Confirmação dos Pagamentos de
IRRF” que todos os DARFs acostados aos autos foram localizados, validados e conciliados com os
respectivos débitos, bem como que, nos casos de pagamento em atraso, houve o recolhimento
integral da multa de mora e dos juros de mora correspondentes.
O valor de IRRF principal mantido pela DRJ, no montante de R$ 74.293,15,
encontra-se integralmente quitado, inexistindo saldo remanescente exigível, conforme
detalhamento constante dos Anexos I e II do Relatório de Diligência.
Confira-se as conclusões da diligência:
i. DCTF’S retificadoras – juntada – autuação posterior
Intimamos a BRASKEM S.A.,CNPJ 42.150.391/0001-70, incorporadora da RIO
POLIMEROS S.A., a informar por escrito se houve alguma autuação posterior
relacionada às DCTF’s retificadoras referentes aos 2o, 3o e 4o trimestres de 1998.
Em resposta a empresa incorporadora informa que realizou busca nas bases dos
seus processos administrativos e judiciais, tendo a Rio Polímeros S.A como
sucedida, e não identificou quaisquer autuações relacionadas ao Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) referente ao exercício de 1998, além deste
processo.
Verificamos no Sistema e-Processo todos os processos em nome da RIO
POLIMEROS S.A, cujo tipo de processo era “LANÇAMENTO” e não encontramos
nenhum processo referente a lançamento sobre as DCTF’s Retificadoras.
Às fls. 504 a 521 foram juntadas as DCTF’s retificadoras referentes ao 2o, 3o e 4o
trimestres de 1998.
ii. DCTF Retificadora X Original – análise de créditos
As DCTF’s Originais foram apresentadas nas seguintes datas: 31/07/1998 – 2o
Trim/98; 05/11/1998 – 3o Trim/98 e 03/02/1999 – 4o Trim/98. Ocorre que para os
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.101518/2003-01
10
2o e 3o Trimestres foram apresentadas DCTF’s Complementares, ambas foram
entregues no dia 30/08/2002. Nestas DCTF’s Complementares foram informados
Créditos diferentes das DCTF’s Originais, conforme demonstrado nas tabelas
abaixo.
Vale ressaltar que a Instrução Normativa vigente na época da ocorrência dos fatos
geradores, IN SRF no 45, de 05 de maio de 1998, previa que DCTF Retificadora só
poderia ser entregue dentro do prazo de entrega da DCTF Original (art. 4o, §
Único). Instituiu a DCTF Complementar, através do art 5o, a ser utilizada para
declarar NOVOS débitos e os acréscimos dos valores de débitos já informados na
DCTF Original. O art. 6o dispõe sobre a alteração de dados informados na DCTF,
após o prazo de entrega da mesma. Determinando que essas alterações seriam
feitas através de DCTF Complementar, nos casos previstos acima (inciso I do art.
6o) ou através de Solicitação em processo administrativo, nos demais casos.
Vide trecho da IN SRF no 45/1998 [...]
Constatamos que o contribuinte entregou a DCTF Complementar, como se fosse
uma Retificadora, pois repetiu os débitos já informados na original e corrigiu
alguns Créditos Vinculados, bem como corrigiu alguns períodos de apuração e
datas de vencimento que foram informadas erroneamente na DCTF Original.
O fisco autuou as duas declarações, tanto a Original, quanto a Complementar.
Sendo assim, em atendimento à solicitação do CARF, relacionamos a seguir os
débitos e créditos informados nas três declarações: ORIGINAL, COMPLEMENTAR e
RETIFICADORA.

Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.101518/2003-01
11

3o TRIMESTRE DE 1998
Constatamos que na DCTF Original deste 3o trimestre o contribuinte informou
apenas 2 débitos: um no código 0561-1 e outro no código 1708-1, ambos com
Período de Apuração (P.A.) 1a Sem/Julho/1998. Os créditos vinculados a cada um
desses débitos possuíam diversos P.A.’s e vencimentos, que não condiziam com o
P.A. de 1a Sem/Jul/1998.
Na DCTF Complementar, como foi dito anteriormente, o contribuinte a preencheu
como se fosse uma retificadora, pois nesta DCTF foram colocados os débitos
condizentes com os P.A. de cada crédito vinculado. Além disso foram corrigidos 2
erros: um foi um crédito vinculado informado com código 1708 e o correto seria
0561 (corrigido na complementar) e outro foi um erro no valor do pagamento, foi
declarado R$ 1.478,50 na original e o valor correto era R$ 1.487,50. Fizemos os
destaques em amarelo na tabela a seguir.
Com relação à comparação da DCTF Complementar com a Retificadora
apresentada após a ciência do Auto de Infração, constatamos duas alterações
destacadas em laranja na tabela abaixo. A primeira foi a alteração de um débito e
seu respectivo crédito, que era de R$ 150,00 e na Retificadora foi colocado R$
150,50. A segunda alteração foi relacionada ao P.A. e data de vencimento do
último débito no valor de R$ 1.132,24. Na DCTF Complementar foi informado que
se referia a 5a Sem/Set, com vencimento em 07/10/98 e na Retificadora foi
corrigido para 4a Sem/Set, com vencimento em 30/09/98, sem qualquer alteração
nos créditos.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.101518/2003-01
12

4o TRIMESTRE DE 1998
Com relação ao 4o trimestre de 1998, não houve apresentação de DCTF
Complementar. Constatamos que na DCTF Original, o único débito que foi objeto
de autuação, no valor de R$ 11.128,60, e P.A. referente à 2a Sem/Out/1998,
também possuía diversos créditos vinculados, cujos P.A.’s e datas de vencimento
não eram compatíveis com o P.A. do débito.
Na DCTF Retificadora isso foi corrigido, foram informados os débitos com P.A.’s
compatíveis com os créditos vinculados, porém observamos 2 erros no
preenchimento da DCTF Retificadora, os quais destacamos em amarelo na tabela
abaixo. Os P.A’s dos débitos de valores R$ 203,75 e R$ 1.022,10 foram informados
erroneamente. O primeiro foi informado 4a Sem/Nov, quando o correto era 3a
Sem/Nov e o segundo foi informado 5a Sem/Nov, quando o correto era 4a
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.101518/2003-01
13
Sem/Nov. Vale destacar que este erro não acarretou possível cobrança de juros e
multa, pois o P.A. errado era posterior ao P.A. correto.
Outra observação destacada em laranja na tabela foi o fato de 2 créditos
vinculados, informados na DCTF Original do 4o trimestre de 1998, se referirem ao
1o trimestre de 1999, portanto esses dois créditos não foram incluídos na DCTF
Retificadora do 4o trim de 1998 e sim na DCTF do 1o Trim/99. Anexamos ao p.p. a
DCTF Original e Retificadora referentes ao 1o Trim/1999 ás fls. 522 a 534.

CONCLUSÃO – (ii) Informar se nas retificações feitas pelo contribuinte houve
indicação de créditos de IRRF diferentes daqueles indicados nas declarações
originais.
Resposta: Constatamos um crédito no 3o trimestre de 1998, no valor de R$
150,00 na Original e na Retificadora o valor passou para R$ 150,50. E com relação
ao 4o trimestre de 1998, constatamos que 2 créditos não foram informados na
Retificadora por se referirem ao 1o trimestre de 1999.
iii. Débitos de IRRF constituídos no Auto de Infração estão nas DCTF
Retificadoras
Constatamos que os débitos dos Autos de Infração relacionados ao 2o trimestre
de 1998 estão em sua totalidade informados na DCTF Retificadora. Com relação
ao 3o trimestre de 1998, os débitos lançados de ofício também estão na DCTF
Retificadora, mas houve uma alteração de R$ 0,50 (cinquenta centavos) em um
débito, conforme mencionado acima (débito de R$ 150,00 foi alterado para R$
150,50). E, por fim, com relação ao 4o trimestre de 1998, houve uma redução no
valor total dos débitos lançados no AI e os débitos constantes da DCTF
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.101518/2003-01
14
Retificadora no valor total de R$ 1.270,22 (Hum mil, duzentos e setenta reais e
vinte e dois centavos). Isso se deu em decorrência de 2 créditos informados nos
valores de R$ 1.106,27 e R$ 163,95 na DCTF Original objeto de autuação, os quais
se referiam ao P.A. do 1o trimestre de 1999.
iv. Confirmação dos Pagamentos de IRRF
Verificamos todos os DARF’s acostados aos autos e comparamos com as
informações constantes nos Sistemas da RFB (SIEF – Documento de Arrecadação).
A relação desses pagamentos encontra-se em planilhas denominadas ANEXO I –
códigos 0561 e 0588 e ANEXO II – código 1708.
Essas planilhas foram anexadas ao processo como arquivos não pagináveis em
anexo ao presente Relatório. Destacamos em verde os pagamentos, cujos DARF’s
constam nos autos e colocamos a sua localização no processo (número da folha).
Todos os pagamentos foram confirmados e os pagamentos fora da data de
vencimento também foram efetuados com o cálculo da multa de mora e juros de
mora.
Com relação aos pagamentos destacados em amarelo no ANEXO II, informamos
que não localizamos DARF’s referentes a esses pagamentos no processo:
- R$ 473,18 – Vencto. 01/07/1998 – código 1708
- R$ 486,90 – Vencto. 09/09/1998 – código 1708 (esse foi confirmado pelo fisco)
A Data de Vencimento destacada em amarelo no ANEXO II está incorreta no
sistema da RFB, pois houve um erro no preenchimento do DARF, onde o
contribuinte informou o valor no campo do Vencimento. A data correta de
vencimento é 11/11/1998.
Os pagamentos destacados em azul no ANEXO II referem-se a pagamentos não
informados na DCTF Retificadora do 4o trimestre de 1998, e sim informadas na
DCTF do 1o trimestre de 1999, por se tratarem de P.A. do 1o trimestre de 1999.
Houve erro no preenchimento do DARF, informando P.A. 31/12/1998, quando o
correto era P.A. 02/01/1999. Os períodos de apuração semanais do IRRF eram aos
sábados de cada semana e o vencimento às quartas-feiras da semana seguinte.
v. Verificar se houve Pagamentos de IRRF além dos débitos ora em discussão
No 2o trimestre de 1998 houve um pagamento de R$ 25,31, com vencimento em
24/06/1998, código 1708, que não foi objeto de discussão.
No 3o trimestre de 1998 não houve pagamento além dos débitos em discussão.
No 4o trimestre houve diversos pagamentos que não foram objeto de lançamento
de ofício, conforme abaixo relacionado:
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.101518/2003-01
15

CONCLUSÃO
Em atendimento à Resolução no 1302-001.089 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
concluímos a presente Diligência e cientificamos o contribuinte do inteiro teor
deste Relatório e de seus dois Anexos, concedendo um prazo de 30 (trinta) dias a
contar do recebimento deste para manifestação. Decorrido o prazo, com ou sem
manifestação, encaminhar o p.p. para 2a Turma do CARF para prosseguimento do
julgamento.
O mesmo Relatório registra que, embora os recolhimentos tenham sido
confirmados em sistema, não foram localizados, no corpo físico do processo, DARFs referentes a
dois pagamentos específicos, indicando, inclusive, que um deles (R$ 486,90) foi confirmado pelo
fisco, além de apontar inconsistência de “data de vencimento” decorrente de erro no
preenchimento de campo do DARF, sem infirmar a constatação de arrecadação efetiva.
Além disso, o Relatório atende ao comando da Resolução ao tratar das DCTFs
retificadoras/complementares, informar inexistência de autuação posterior, registrar alterações
pontuais (como a variação de R$ 0,50 em débito do 3o trimestre/1998) e esclarecer a realocação
de créditos do 4o trimestre/1998 para o 1o trimestre/1999, sem que tais ajustes comprometam a
conclusão principal de quitação dos valores exigidos no lançamento. Em síntese, a diligência
confirma que, para os débitos autuados, houve arrecadação validada em sistema, inexistindo
saldo exigível remanescente.
Diante desse conjunto, impõe-se reconhecer que o crédito tributário exigido no
Auto de Infração, cujo núcleo remanescente, após o julgamento da DRJ, estava ligado à
subsistência do IRRF principal e aos acréscimos moratórios correlatos, encontra-se extinto pelo
pagamento, nos termos do art. 156, I, do CTN, razão pela qual a exigência fiscal não pode subsistir.
Consequentemente, deve ser dado provimento integral ao Recurso Voluntário, para julgar
improcedente o Auto de Infração.
3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, dar-lhe provimento integral, para cancelar o Auto de Infração, mantendo-se
hígidos os valores principais constantes na declaração retificadora.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.101518/2003-01
16
Natália Uchôa Brandão

Fl. 734
DF CARF MF
Original